Tribunal: TJPA
Processo: 0010624-73.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010624-73.2016.8.14.0005

APELANTE: WILLIAM SOUZA DE OLIVEIRA, JOSE FILHO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0010624-73.2016.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

1º APELANTE: JOSE FILHO RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO PARTICULAR: FREDY ALEXEY SANTOS, OAB/PA 12.865

2º APELANTE: WILLIAM SOUZA DE OLIVEIRA

ADVOGADO PARTICULAR: FERNANDO GONÇALVES FERNANDES, OAB/PA 19.656

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL).

RECURSO DE JOSE FILHO RODRIGUES DA SILVA

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO.
DESPROVIMENTO.
A VÍTIMA FOI UNÍSSONA E CONVICTA AO RELATAR, EM JUÍZO, QUE FOI ABORDADA POR DOIS RAPAZES QUE ESTAVAM EM UMA MOTOCICLETA, QUANDO UM DELES DESCEU DO VEÍCULO E, DANDO-LHE UMA “GRAVATA”, EXIGIU QUE ELA ENTREGASSE SEU APARELHO CELULAR. A CONDUTA PRATICADA SE ENCAIXA PERFEITAMENTE NAQUELA DESCRITA PELO ARTIGO 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL. O DELITO DE ROUBO, DIFERENTEMENTE DO FURTO, SE CARACTERIZA PELA PRESENÇA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, COMO NO PRESENTE CASO.

2. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
TESE REJEITADA.

COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO VERIFICAR A MISERABILIDADE DO CONDENADO PARA FINS DE DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E A CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA DO APENADO ENTRE A DATA DA CONDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO.
NÃO ACOLHIMENTO.
EM FACE DA REPRIMENDA DEFINITIVA FIXADA NA SENTENÇA, INVIÁVEL A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, VEZ QUE EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 33, §2º, “B”, CÓDIGO PENAL.

RECURSO DE WILLIAM SOUZA DE OLIVEIRA

1. DA FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
VERIFICA-SE QUE O MAGISTRADO SENTENCIANTE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA, NO ENTANTO, DEIXOU DE APLICÁ-LAS NO CÁLCULO DA DOSIMETRIA DA PENA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE DO APELANTE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. DESSA FORMA, NÃO HÁ REPAROS A SEREM FEITOS, POIS EM CONVERGÊNCIA COM A SÚMULA 231 DO STJ: “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SEREM APLICADAS AS ORA ATENUANTES.

2.
DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
. IMPOSSIBILIDADE.
A ANÁLISE CONJUNTA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, SE COMUNICAM E DEMONSTRAM AS MESMAS QUALIDADES FÁTICAS, NÃO VIOLANDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PELO CONTRÁRIO, ATENDE À EFETIVIDADE E EFICÁCIA DA DECISÃO JUDICIAL, EVITANDO A DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS IDÊNTICOS PARA FINS DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE.

Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS,
mantendo as penas dos apelantes em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

34
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
27
de
novembro
de 2023 e término no dia
04
de
dezembro
de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 11

de
dezembro
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
WILLIAM SOUZA DE OLIVEIRA e JOSE FILHO RODRIGUES DA SILVA
por intermédio de Advogados Particulares, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA
(ID nº 13853244) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão em regime Semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 172/174, ID nº 13853241), que no dia 11/08/2016, por volta de 12:40 horas, a vítima Karoline de Souza Oliveira estava retornando do colégio que estuda, quando foi abordada pelos denunciados, os quais estavam em uma motocicleta, no momento em que anunciaram o roubo.

Nesse momento a vítima tentou resistir à investida criminosa, porém o denunciado WILLIAM SOUZA, utilizando de violência enforcou a mesma e subtraiu seu aparelho celular à força, sendo que o denunciado JOSÉ FILHO estava na motocicleta dando apoio. Após consumarem o roubo, os denunciados se evadiram do local e a vítima entrou em contato com a polícia militar, que ao receber a ocorrência, fez ronda e efetuou a prisão dos denunciados na rua Sete de Setembro. Ressalte-se que foi apreendido, em poder dos denunciados, o aparelho celular subtraído da vítima. Desta forma incidiram os acusados às penas do artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 298/305, ID nº 13853268), o recorrente
José Filho Rodrigues da Silva
pugnou pela desclassificação do crime de roubo para furto, bem como, pela concessão da justiça gratuita em razão de sua hipossuficiência, e, por fim, pela substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Em razões recursais
(fls. 307/312, ID nº 13853270), o recorrente
William Souza de Oliveira
suscitou inicialmente a violação ao princípio da individualização da pena, em seguida, pela aplicação das atenuantes da confissão e menoridade, ainda que diminua a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Em sede de contrarrazões
(fls. 322/325, ID nº 13853280 e 334/337, ID nº 15297221), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo a sentença intacta.

Nesta instância superior
(fls. 341/345, ID nº 15670390), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
devendo a Sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito das pretensões recursais.

RECURSO DE JOSE FILHO RODRIGUES DA SILVA

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO.

Sustenta a defesa que não restou demonstrada a violência ou grave ameaça do tipo penal previsto no artigo 157 do Código Penal, devendo a conduta, portanto, ser desclassificada para o crime de furto.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo para furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente agiu mediante grave ameaça à integridade física e psíquica da vítima e, assim, cumprindo os elementares do tipo a ele incriminado.

É cediço que o roubo é um crime complexo, pois nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou de grave ameaça.

A
materialidade
está provada pelos depoimentos colhidos em juízo, segundo os quais a vítima reconhece o sentenciado como sendo o autor do fato descrito na denúncia, sem qualquer dúvida, e demais elementos indiciários.

Ademais, em relação a
autoria
do crime de roubo, foi devidamente comprovada nos autos, a vítima foi uníssona e convicta ao relatar, em juízo que foi abordada por 02 (dois) rapazes que estavam em uma motocicleta, quando um deles desceu do veículo e, dando-lhe uma gravata, exigiu que ela entregasse seu aparelho celular.

Como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio, que, normalmente, ocorrem sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui relevante valia para comprovar a prática do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial pátrio, vejamos:

APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO TENTADO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. – LATROCÍNIO TENTADO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. [...] PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE
. Conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem suficiente valor probante para o amparo de um decreto condenatório. No caso em tela, os relatos da vítima, corroborados pela prova testemunhal, merece ser considerado elemento de convicção de alta importância. (...).
(TJRS, Apelação Criminal nº 70083328286, 8ª Câmara Criminal, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 29/01/2021).

Percebe-se que houve contato direto entre as partes, a abordagem eximiu qualquer reação da vítima, que assustada, temesse que algo pior acontecesse.

O professor Julio Fabbrini Mirabete, ao discorrer sobre a violência exigida para a realização do roubo disse: “
A violência consiste no desenvolvimento de força física para vencer resistência real ou suposta, de quem podem resultar morte ou lesão corporal ou mesmo sem a ocorrência de tais resultados (vias de fato), assim ocorre na denominada “trombada”. No caso do roubo, é necessário que a violência seja dirigida à pessoa e não à coisa, a não ser que, neste caso, repercuta na pessoa, impedindo-a de oferecer resistência à conduta da vítima”.
(Código Penal Interpretado. 1. Ed. 1999; 3ª tiragem; São Paulo. Atlas).

Ao comentar acerca da ameaça, anota:
“A ameaça, também conhecida como violência moral, é a promessa de prática de um mal a alguém, dependendo da vontade do agente, perturbando-lhe a liberdade psíquica. Pode-se ameaçar por palavras, escritos, gestos, postura, etc. Não há roubo se a ameaça não é dirigida para a subtração e tem outra finalidade”.

A palavra da vítima incriminando o apelante, de forma segura e firme, é suficiente como prova condenatória, especialmente quando inexistem elementos concretos que permitam suspeitar de equívoco, sugestão ou má-fé. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa não irá acusar desconhecidos quando disto não estiver certa. Portanto, se há afirmação de que a vítima foi compelida a entregar seus bens mediante violência e grave ameaça, não há possibilidade de desclassificação.

Destaco ainda o entendimento do professor Guilherme de Souza Nucci,
“qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida sobre a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. (...) a violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do artigo 155 para o previsto no artigo 157”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 755).

Nossa Jurisprudência já se manifestou a respeito:

PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Comprovado que o réu praticou a subtração do bem mediante grave ameaça, incabível a desclassificação do delito de roubo para o crime de apropriação indébita. 2. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF.

0001666-95.2018.8.07.0014, Relator: JESUINO RISSATO, Julgamento: 23/07/2020, 3ª Turma Criminal, Publicado no PJe: 02/08/2020).

APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 157, CAPUT. ROUBO SIMPLES. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA
. Acusada que se dirigiu ao estabelecimento comercial vítima e, fazendo menção de estar armada, além de proferir ameaças contra os funcionários do local, subtraiu para si um pacote de fraldas. Reconhecimento por ocasião da prisão em flagrante, confirmada em juízo. Existência e autoria do fato evidentes. Condenação mantida. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. A conduta praticada se encaixa perfeitamente naquela descrita pelo art. 157 do CP. O delito de roubo, diferentemente do furto, se caracteriza pela presença de violência ou grave ameaça, como no presente caso. [...] APELO DEFENSIVO IMPROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS, Apelação Criminal nº 50101276820208210027, 5ª Câmara Criminal, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em: 09/08/2021).

Por essa razão, não deve ser acolhida a tese de desclassificação do crime de roubo para furto, pois estão presentes os elementares do tipo de roubo, sendo totalmente descabido e infundado o pleito da Defesa.

2. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A Defesa requer ainda que seja concedido ao apelante a Justiça Gratuita, eis que não tem condições de arcar com os encargos sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa, entendo que o momento adequado para verificação da miserabilidade do condenado é na fase de execução, ante a possibilidade de alteração da condição financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

Sobre o assunto, destaco jurisprudências de nossos Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - CORRUPÇÃO DE MENORES - 1. Preliminar DE NULIDADE DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO - princípio da vedação ao comportamento contraditório - nemo potest venire contra factum proprium - 2. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - TESTEMUNHO OCULAR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - 3. dosimetria - harmonia com a legislação vigente, bem com a jurisprudência pátria - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - 4. MULTA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO - 5. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
- 6. apelo improvido. (...) 5. No que diz respeito ao pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita, a partir da isenção de custas processuais, este só poderá ser examinado pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 6. APELO IMPROVIDO.
(TJ-ES - APR: 00206584320168080048, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 16/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/08/2021).

Além disso, ressalvo ser cabível tão somente a suspensão da exigibilidade das custas processuais, pois nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, o beneficiário da justiça gratuita fica obrigado ao pagamento dos ônus da sucumbência, aí incluídas as custas (artigo 804, do Código de Processo Penal), cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da condenação, findo o qual, subsistindo a situação de hipossuficiência do condenado, a correlata obrigação será extinta.

Diante do exposto, delego ao juízo da execução a análise sobre o deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça, com a consequente suspensão do pagamento das custas.

Custas ao apelante, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO.

O apelante pleiteia a substituição da pena imposta para restritivas de direitos, impossível o acolhimento do ora pedido.

A pena ao final cominada (05 anos e 03 meses de reclusão), é incompatível com a conversão em restritivas de direitos, tendo em vista que superior a quatro anos e por se tratar de crime praticado com violência à vítima, conforme o artigo 44 do Código Penal, veja:

Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I
– aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

RECURSO DE WILLIAM SOUZA DE OLIVEIRA

1. DA FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

Pleiteia o apelante pela aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, direcionando a pena na segunda fase aquém do mínimo legal.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Outrossim, verifica-se que o Magistrado sentenciante reconheceu a incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade, no entanto, deixou de aplicá-las no cálculo da dosimetria da pena, tendo em vista que a pena-base do apelante já havia sido fixada no mínimo legal.

Dessa forma, não há reparos a serem feitos, pois em convergência com a Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe a última palavra em relação ao direito infraconstitucional, decidiu em diversas oportunidades, inclusive pela sistemática dos recursos repetitivos, que a incidência da circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, editando o enunciado de súmula 231.

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), reafirmou a jurisprudência a respeito no sentido de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO À REPRIMENDA IMPOSTA. IMPROCEDÊNCIA. CENSURA PENALÓGICA ADEQUADAMENTE MENSURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL POR DECORRÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. Muito embora o apelante alegue que a Súmula n. 231 do STJ ofende princípios e dispositivos legais, entende-se que não há injuridicidade alguma no enunciado do Superior Tribunal de Justiça. Pelo contrário, trata-se de entendimento já firmado por este Tribunal, pela jurisprudência pátria e doutrina majoritária, qual seja, o de que as atenuantes e agravantes não podem conduzir a reprimenda corpórea para patamar aquém do mínimo ou além do máximo legal. 3. Apelo conhecido e desprovido por unanimidade.
(TJ-CE - APR: 02416726120208060001 CE 0241672-61.2020.8.06.0001, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/11/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO
. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.
(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Dessa forma, embora milite em favor do réu as atenuantes previstas nos artigos 65, incisos I e III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea e menoridade relativa), não há como serem aplicadas ao cálculo da pena, por óbice do verbete 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.

Por fim, pleiteia o apelante a nulidade da sentença por violação ao princípio da individualização da conduta, pois, na sentença condenatória, o juiz sentenciante fixou a mesma pena para ambos os réus.

Inicialmente, individualização da conduta não se confunde com individualização da pena.

No caso, a análise conjunta das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando que se comunicam e que demonstram as mesmas qualidades fáticas, não viola a individualização da pena. Pelo contrário, atende à efetividade e eficácia da decisão judicial, evitando a desnecessária repetição de fundamentos idênticos para fins de elevação da pena-base.

Nesse sentido:

RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – INÉPCIA DA DENÚNCIA– preenchimento dos requisitos legais – desnecessidade de individualização da conduta de cada agente, bastando à indicação do envolvimento com o delito – preliminar afastada. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com o apelante que não é o autor do crime precedente. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – autoria – demonstrada à posse do bem pelas informações prestadas pela empresa vítima FAE, documentos e a prova oral – forma qualificada descrita no artigo 180, § 1º, do Código Penal. DOLO – demonstrado pela prova oral que o apelante sabia que a res produto de crime anterior – elementos externos utilizados para a comprovação do ânimo do agente. PENA – primeira fase – base fixada no mínimo legal – demais fases – ausentes outras causas modificativas de pena – manutenção. REGIME – aberto – primariedade do réu e pelo quantum da pena – substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da privativa e prestação pecuniária no valor de 01 salário-mínimo – não provimento ao recurso.
(TJ-SP - APR: 15022529020198260597 Sertãozinho, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 21/06/2023, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/06/2023).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

alterando somente de Ofício a pena definitiva do apelante, restando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 11/12/2023